Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708131-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA INES DE CARVALHO SANT ANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios opostos pela parte agravante e sobre os documentos anexos. A seguir, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 10:43:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora